Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-42.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO SEM INDICAÇÃO DO NOME DO QUERELADO. IRREGULARIDADE FORMAL. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito apresentado contra sentença que declarou extinta a punibilidade do querelado nos termos dos arts. 103 e 107, IV, ambos do Código Penal, tendo em vista que a procuração outorgada aos advogados não preencheu os requisitos formais previstos no art. 44 do Código de Processo Penal, o que não foi sanado dentro do prazo decadencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a ausência do nome do querelado na procuração constitui vício insanável após o prazo decadencial; e, ii) estabelecer se a queixa-crime poderia ter sido recebida apesar de a procuração não individualizar o nome de todos os querelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência e a doutrina entendem que a indicação expressa do nome do querelado é requisito essencial da procuração outorgada para o oferecimento de queixa-crime, ainda que o art. 44 do CPP mencione apenas o nome do querelante.

4. A ausência do nome do querelado na procuração compromete a validade da representação para fins de oferecimento de queixa-crime.

5. O vício na representação processual somente pode ser sanado dentro do prazo decadencial de seis meses.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 103 e 107, IV; CPP, arts. 38 e 44. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1175008, 20180110300700RSE, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 30.05.2019; TJDFT, Acórdão 1978290, 0724367-20.2024.8.07.0007, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025.